Tribunal: TJMT
Processo: 0000856-24.2013.8.11.0099
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000856-24.2013.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JURUENA - CNPJ: 24.950.461/0001-93 (APELANTE), MUNICIPIO DE JURUENA - CNPJ: 24.950.461/0001-93 (REPRESENTANTE), NIUSA COLETH - CPF: 000.490.881-30 (APELADO), FLORENTINO APARECIDO MARTINS - CPF: 633.673.279-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GLAUCIO ANDRE LUIZ DO CARMO PINTO - CPF: 050.595.961-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N TA

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO - ACIDENTE EM GINÁSIO ESPORTIVO MUNICIPAL – ÓBITO DO FILHO DA AUTORA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - OMISSÃO CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS CONFIGURADOS - PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REJEITADA PENSIONAMENTO MENSAL DEVIDO - ART. 948, II, DO CC – OBSERVÂNCIA À EXPECTATIVA DE VIDA MÉDIA DO BRASILEIRO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ – TERMO INICIAL DOS JUROS – EVENTO DANOSO - TEMA 54 DO STJ – REMESSA NECESSÁRIA AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6º, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

3. Demonstrada a conduta omissiva do ente público, que deixou de fiscalizar e dar a devida manutenção na fiação elétrica do ginásio de esportes municipal, causando a descarga elétrica que vitimou filho da autora, resta configurada a responsabilidade do Estado.

4. Considerando o conjunto probatório, o acidente resultou em abalo e sofrimento suficiente para gerar o dano moral à autora, genitora da vítima.

5. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de redução deve ser rejeitado.

6. Nos termos do art. 948, II, do Código Civil, devida a fixação de pensionamento mensal à Apelada, uma vez que é assegurada aos genitores a indenização material em razão de morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado, conforme as Súmulas 490 e 491 do STF
.

7. “Em caso de dano moral por responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial para a incidência dos juros moratórios é partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ)”. (N.U 0001122-75.2014.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 28/10/2020).

8. Os juros de mora e correção monetária devem incidir nos termos da decisão do Tema 905 do STJ.

9. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

V O T O - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE JURUENA
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única Cível da Comarca de Cotriguaçu, M.M. Juliano Hermont Hermes da Silva, nos autos da Ação Indenizatória nº 0000856-24.2013.8.11.0099 ajuizada por
NIUSA COLETH
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais à autora no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), acrescidos de juros nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97 a partir do evento danoso (Súmula nº 54/STJ) e correção monetária pelo índice IPCA a partir da sentença (Súmula nº 362/STJ); bem como condenar o requerido em pensionamento mensal correspondente a 2/3 do salário mínimo dos 18 (dezoito) anos até a data em que a vítima completaria 25 (vinte e cinco) anos; e, 1/3 do salário mínimo dos 25 (vinte e cinco) anos até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos.

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante que o valor de R$ 100.000,00 (quarenta e nove mil e novecentos reais) fixados a título de indenização por danos morais não atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, gerando enriquecimento sem causa à autora, motivo pelo qual pugna pela reforma da sentença para redução do
quantum
fixado.

Contrarrazões apresentadas requerendo o desprovimento do recurso – id. 136443654-.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 143157693 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE JURUENA, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única Cível da Comarca de Juruena, M.M. Juliano Hermont Hermes da Silva, nos autos da Ação Indenizatória nº 0000856-24.2013.8.11.0099 ajuizada por NIUSA COLETH, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais à autora no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), acrescidos de juros nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97 a partir do evento danoso (Súmula nº 54/STJ) e correção monetária pelo índice IPCA a partir da sentença (Súmula nº 362/STJ); bem como condenar o requerido em pensionamento mensal correspondente a 2/3 do salário mínimo dos 18 (dezoito) anos até a data em que a vítima completaria 25 (vinte e cinco) anos; e, 1/3 do salário mínimo dos 25 (vinte e cinco) anos até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos..

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

De outro lado, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a remessa necessária não deve ser conhecida, pois o valor da execução é certo e não supera o limite estabelecido no art. 496, §3º, III, do CPC.

Com efeito, no que se refere à remessa necessária, nos termos do art. 496 do atual CPC (Lei 13.105/2015), está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

No entanto, o § 3º, inciso III, do referido dispositivo legal, excetua-se o duplo grau de jurisdição obrigatório sempre que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido
inferior a 100 (cem) salários-mínimos
para os demais Municípios, as respectivas autarquias e fundações de direito público, como se vê:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

Com efeito, o valor da condenação é líquido e alcança tão somente o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), o que não ultrapassa o limite fixado para o
município

conforme o art. 496, §3º, III, do CPC.

Superado isso, passo à análise da insurgência recursal.

Extrai-se dos autos que a apelada Sandra Andrelina da Costa ajuizou a presente “Ação Indenizatória” em desfavor do Município de Juruena-MT, objetivando a condenação do requerido ao pagamento de reparação por danos morais em R$ 339.000,00 (trezentos e trinta e nove mil reais), bem como o pensionamento até a data em que o
de cujus
completaria 65 (sessenta e cinco) anos.

O juízo
a quo
acolheu parcialmente o pleito inicial

para:

“(...)1.CONDENAR o Município de Juruena ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$100.000,00 (cem mil reais);

a.Incidem juros desde o evento danoso (data do óbito do adolescente – dia 07.02.2013);

b.Correção monetária desde o arbitramento;

2. CONDENAR o Município de Juruena ao pagamento de indenização a título de dano material, consubstanciado no lucro cessante, na forma de pensão alimentícia no valor de 2/3 do salário mínimo vigente até a data em que Cleidson Coleth Elias completaria 25 (vinte e cinco) anos (dia 27.03. 2022) e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que completaria 65 (sessenta e cinco) anos (27.03.2062).

a.O pagamento deverá ser mensal, até todo dia 10 de cada mês, com início a partir da publicação desta sentença. (...)” - ID.: 136443654 – fl. 155

Irresignado com a sentença, o Município de Juruena apresentou recurso de apelação pugnando pela reforma da sentença.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há a responsabilidade objetiva do apelante no referido caso em decorrência de sua ação ou omissão, bem como se restam evidenciado os danos sofridos.

Em breve escorço fático, relata a autora, ora apelada, que seu filho Cleidson Coleth Elias, foi vítima fatal de acidente ocorrido no dia 07.02.2013. Na mencionada data, o menor estava jogando bola com seus amigos no ginásio de esportes municipal, quando, tendo se sentado para descansar, encostou-se na grade, vindo a sofrer forte descarga elétrica, pois havia um fio eletrificado desencapado em contato com a referida grade.

Narrou ainda que os colegas foram em busca de ajuda, quando encontraram as senhoras Dilma Albertina e Rosilma Conzatti que prontamente ligaram para o hospital solicitando socorro, mas que houve demora no atendimento.

Em razão das descargas elétricas sofridas, houve o óbito do seu filho, motivo pelo qual a condenação do Município de Juruena pelos danos morais sofridos.

Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Decorre dessa teoria, ao revés daquela perspectiva adotada pela teoria da responsabilidade objetiva sob a perspectiva do risco integral, que a responsabilidade do Estado poderá ser amenizada, e até excluída, caso provada culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente. Na doutrina, vale citar as clássicas lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência:

“(...) enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização” (MEIRELLES, Hely Lopes,
Direito Administrativo Brasileiro
, 12ª ed, p.561 – RT 611/221).

Aliás, Yussef Said Cahali, ao tratar da responsabilidade civil do Estado assevera com propriedade que:

“deslocada a questão para o plano da causalidade, qualquer que seja a qualificação atribuída ao risco [...] aos tribunais se permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade do Estado quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido ou concorrido como ‘causa’ na verificação do ‘dano injusto’ (...) Será, portanto, no exame das ‘causas do injusto’ que se determinam os casos de exclusão ou atenuação da responsabilidade civil do Estado, excluída ou atenuada esta responsabilidade em função da ausência do nexo de causalidade ou da causalidade concorrente na verificação do dano injusto indenizável”
(CAHALI, Youssef Said,
Responsabilidade Civil do Estado
, 4ª ed. revista, atualizada e ampliada, Editora RT, 2012. p. 38/39)
.

De outro lado, é cediço que houve a mudança de postura do legislador civil nos últimos tempos, que superou o paradigma da irresponsabilidade objetiva do Estado (nos primórdios), e atingiu a responsabilidade objetiva.

Destarte, com o advento da Constituição de 1988, vê-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado até mesmo em razão de serviços prestados por entidades privadas quando investidas nas funções estatais.

Comentando acerca do art. 37, §6º, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“tendo sido usada a expressão ‘
serviço público
’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘
agente
’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (Parecer publicado na RT, 635/103).

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno que ora figura como réu, Município de Juruena, responde pelos atos de seus agentes.

Como não poderia ser diferente, a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.

Nesta perspectiva, Stolze e Pamplona Filho (
Novo Curso de Direito Civil.
vol. III, São Paulo: Saraiva, 2008, p. 27) asseveram que

“o núcleo fundamental, portanto, da noção da conduta humana é a
voluntariedade
, que resulta exatamente da liberdade de escolha do agente imputável, com discernimento necessário para ter consciência daquilo que faz”.

Ora, resta incontroverso o acidente sofrido pelo filho da apelada, Cleidson Coleth Elias, em 07.02.2013, no aludido ginásio esportivo municipal, tendo sofrido fortes descargas elétricas na quadra de esportes, vindo a causar seu óbito.

Diante disso, cabe apenas analisar se os fatos em questão ensejam o direito à reparação pelos danos pretendidos e se há responsabilidade objetiva do Estado no caso.

O escorço fático e a instrução probatória revelam que havia, de fato, um fio eletrificado desencapado solto e em contato com a grade de proteção da quadra esportiva, sem qualquer manutenção ou aviso da existência do perigo letal.

Com efeito, havia o dever de manutenção do bem público pelo Município. Logo, ainda que não houvesse qualquer evento oficial sendo realizado no ginásio esportivo municipal, era obrigação do Município realizar a fiscalização/manutenção do local, a fim de averiguar se as condições da estrutura e instalações elétricas eram minimamente adequadas, a fim de não prejudicar a segurança dos usuários.

Nesse passo, percebe-se que o Município sequer apresentou o motivo de haver um fio eletrificado desencapado e solto na quadra esportiva, o que demonstra, de forma inequívoca, a omissão da Administração Pública no caso, e, por consequência, culminou na ocorrência do acidente.

O dever primordial de garantir a segurança a seus cidadãos no espaço público – ginásio de esportes do Munício - é do ente municipal.

Como corretamente fundamentado pela sentença, em decorrência da omissão ocorrida na devida ação e fiscalização pelos seus agentes públicos, a Administração Pública atraiu para si a responsabilidade do evento danoso.

Com relação ao tema em discussão, eis o entendimento do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS GERAIS — LESÃO CORPORAL DECORRENTE DE ATO ILÍCITO — CULPA DO AGENTE PÚBLICO — COMPROVAÇÃO.DANOS MORAIS — VALOR EXCESSIVO — REDUÇÃO — IMPRESCINDIBILIDADE.DANO ESTÉTICO — PROVA DE DEFORMIDADE FÍSICA — INEXISTÊNCIA. Comprovada a existência de nexo de causalidade entre a lesão corporal da vítima e a conduta ilícita do agente público, cabível indenização por danos morais.O valor da indenização a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, mostra-se devida a sua redução quando fixado em excesso. Incabível é a indenização por dano estético, quando ausente prova de deformidade física. Recurso do Estado de Mato Grosso provido em parte. Recurso de Gilney Moreira Lopes não provido. Sentença parcialmente retificada.

(N.U 0001101-10.2005.8.11.0004, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)

A
partir de tais premissas, comprovado o ato ilícito por parte do poder público, a responsabilidade da parte ré pelos danos causados é medida que se impõe, visto que o acidente teve como causa imediata a conduta omissiva do apelante.

No caso em análise, é dever do ente público realizar vistorias para averiguar a instalação e condições de funcionamento do ginásio municipal, verificando a segurança da estrutura e instalações elétricas, tendo em vista o risco de acidentes. Se houvesse uma preocupação quanto à manutenção das instalações do espaço público, o sinistro seria evitado.

Logo, é patente o dever de indenizar decorrente da responsabilidade civil do Estado que, como visto, se dá na forma objetiva se estabelecido o nexo causal entre o ato e o dano causado, tal qual observado no caso ora em análise, razão pela qual passo a aferir a extensão do dano a ser efetivamente reparado.

Quanto aos danos morais, percebe-se que a sentença condenou o apelante à reparação dos danos morais, fixando o montante único de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).

Vale frisar que o dano moral não se aperfeiçoa quando presentes tão somente incômodos do dia a dia, ou seja, meros dissabores - o que seria utopia buscar evitar a todo custo -, razão pela qual os danos morais devem ser, ao menos em regra, comprovados em toda sua extensão.

Fundamento em regra, a propósito, porque entendo que a hipótese destes autos dispensa maiores elementos de provas, uma vez que a situação que envolveu a parte apelada evidencia o sofrimento psíquico de forma patente.

Com efeito, pode-se afirmar que o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia. Justamente por isto, alcança valores prevalentemente ideais, embora simultaneamente possa estar acompanhado de danos materiais, quando se acumulam.

Frente a isso, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

O dano moral, no caso, conforme entendimento jurisprudencial assente, deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo (
in re ipsa
), de modo que, provada a ofensa, está demonstrado o dano à guisa de uma presunção natural. No caso dos autos, tais danos são aferíveis do próprio fato: o abalo emocional decorrente do acidente com a morte do filho e as necessárias providências para recuperação e retomada da vida normalizada. Em suma: a verba indenizatória decorre da dor decorrente da quebra da normalidade da vida e das sequelas emocionais daí advindas.

Dessa maneira, esses elementos apontam que o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de indenização pelos danos morais fixados pelo juízo
a quo
deve ser mantido, haja vista que o
quantum
atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido do autor, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

No tocante ao pensionamento mensal, anoto que, nos termos do art. 948, II, do Código Civil, devida a fixação da obrigação, uma vez que é assegurada aos genitores a indenização material em razão de morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado, conforme as Súmulas 490 e 491 do Supremo Tribunal Federal:

“Súmula 490 - A pensão correspondente à indenização oriunda de responsabilidade civil deve ser calculada com base no salário mínimo vigente ao tempo da sentença e ajustar-se-á às variações ulteriores."

“Súmula 491 - É indenizável o acidente que cause a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado.”

Logo, como o filho da autora eventualmente contribuiria nos rendimentos da família, escorreita a sentença que fixou os valores mensais correspondentes a 2/3 do salário mínimo até a data em que a vítima completaria 25 (vinte e cinco) anos, idade em que se presume que o filho

passaria a residir sozinho ou constituiria sua própria família.

No tocante ao termo final da pensão, qual seja, data em que o filho completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade não se mostra excessiva, pois correlata ao entendimento do STJ, bem como deste Sodalício, além do que a expectativa de vida média do brasileiro, conforme dados recentes do IBGE alcançou 76,6 (setenta e seis vírgula seis) anos, não merecendo reparos.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
.

A atualização monetária do
quantum
fixado a título de reparação dos danos morais incide da data do seu arbitramento, a teor do que preconiza a Súmula nº 362 do egrégio STJ1 e os juros de mora, diante da súmula 54 do STJ, têm incidência desde a data do evento danoso.

Ainda, os juros de mora devem observar os índices das cadernetas de poupança, nos termos da Lei nº 11.960/2009, a contar do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Com relação à correção monetária, restou definido pelo Eg. STF, por ocasião do julgamento das ADIs n.º 4.425/DF e n.º 4.357/DF, que os índices oficiais de remuneração básica (TR) incidem da entrada em vigor da Lei n.º 11.960/09 até a data de 25-03-2015. Após, os débitos da Fazenda Pública deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) até o pagamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023